Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-27.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000098-27.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE SA BERNARDO - CPF: 065.695.421-33 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WYLLIAM JHONATAN KRAUSE CAMERA - CPF: 075.197.139-11 (VÍTIMA), ALEXSANDRO CAVALCANTE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [CONCURSO DE AGENTES E NOTURNO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, INSIGNIFICÂNCIA E IMPOSSIBILIDADE DO FURTO NOTURNO NA FORMA QUALIFICADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO – PALAVRA DA VÍTIMA - APELANTE VISUALIZADO NO MOMENTO DO FURTO – TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL – “CONTIDO” PELOS FUNCIONÁRIOS – DEPOIMENTO POLICIAL – PROVAS SUFICIENTES – ARESTO DO TJMT – FURTO QUALIFICADO – NÃO CONCILIAÇÃO COM INSIGNIFICÂNCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA -
CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – PENA REDIMENSIONADA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017), ainda mais corroboradas pelas declarações uníssonas dos policiais militares que prenderam, logo após a tentativa de furto, o apelante (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [...] e pela apreensão dos instrumentos do crime no local em que o acusado e seus comparsas foram presos em flagrante delito.”
(TJMT, N.U 0010859-05.2019.8.11.0042).

O furto em sua modalidade qualificada não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/; STJ, AgRg no REsp 1711873/SC).

Atente-se que o
“fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, HC nº 599.247/SP).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000098-27.2019.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: LUIZ FERNANDO DE SA BERNARDO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO DE SA BERNARDO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 220509), que o condenou por furto noturno qualificado por concurso de pessoas a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, bem como a reparação de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 155, § 1º, § 4º, IV do CP - (ID 149603713).

A apelante sustenta que: 1)
inexistem provas suficientes para condenação
; 2) a conduta seria atípica por ser de pequeno valor o objeto subtraído, a incidir o princípio da insignificância; 3)
a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do crime de furto
.

Pede o provimento para que seja absolvido do furto. Subsidiariamente, afastada o repouso noturno e redimensionada a pena-base (ID 149603717).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 149603731).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DO ACUSADO BASEANDO-SE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E VÍTIMA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS – PLEITO PELO AFASTAMETO DA AGRAVANTE DE REPOUSO NOTURNO – POSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO”.
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 150846677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

No dia 29 de dezembro de 2018, por no estacionamento do estabelecimento volta das 22h300mim, denominado Royalle Pizzaria, localizado na Rua Bento Gonçalves, Bairro Centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, OS denunciados ALEXSANDRO CAVALCANTE DA SILVA e LUIZ FERNANDO DE SÁ BERNARDO em comunhão de esforços e conjunto de vontade, deram inicio ao ato de subtrair, para si ou para outrem, durante o período noturno, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) estepe de automóvel.

Infere-se do caderno investigativo, que acerca de 02 (dois) meses, ocorriam furtos no estacionamento da supracitada Pizzaria e, na data acima descrita, o proprietário da empresa designou um dos funcionários para cuidar do estacionamento, momento em que este visualizou ALEXSANDRO LUIZ FERNANDO iniciando a execução do delito.

[...]Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência Alexsandro Cavalcante da Silva e Luiz Fernando de Sá Bernardo como incursos no artigo 155, §1º e § 4º, inciso I, do Código Penal”

(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – ID 149603681).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“O crime imputado ao agente consiste em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, conforme tipifica o art. 155 do Código Penal. No caso, denota-se que o acusado não consumou o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

19. Neste ponto, vale mencionar que a tentativa é a realização incompleta do tipo penal, do modelo descrito na lei, ou seja, iniciado o ‘inter criminis’, no entanto, não se consuma, isto é, não se percorre todo o caminho do crime.[...]

23. No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada pelas provas colhidas nos autos, notadamente pelas oitivas colhidas. [...]

25. Relatou ainda, que quando questionado aos mesmos o motivo pelo qual estavam no estacionamento, em um primeiro momento alegaram que estavam na pizzaria, e logo após, que estavam na costelaria. [...]

Ademais, a vítima relatou que quando questionado aos acusados o que estavam fazendo no local dos fatos, os mesmo disseram que iam para a costelaria. 32. Por outro lado, no que tange aos documentos apresentados pelo acusado, consistente na fotografia de uma tela de computador onde consta seu nome e um pedido realizado na pizzaria Royalle nos dias 10/12/2018 e 28/12/2017, destaco que, primeiramente, não há comprovação efetiva de que esta tela seja proveniente de sistema do estabelecimento vitimado. 33. E, ainda que fosse, insta salientar que na primeira tela apresentada constam pedidos de entrega de pizza, uma vez que, na identificação tipo está a expressa referência de que seria “tele entrega”, a mesma coisa no pedido do dia 10/12/2018, como também no pedido de 28/12/2017, ou seja, este documento em nada comprova que o acusado era frequentador do local. E ainda que fosse frequentador daquele estabelecimento, nada afasta o fato de que estava de fato praticando a subtração do step no dia dos fatos. [...]

Além do mais, a tese de negativa de autoria carece de lógica probatória, haja vista que, não há nos autos qualquer elemento de prova que pudessem afastar a sua responsabilidade no caso em apreço, a qual ficou bem demonstrada pelas palavras das testemunhas. 36. Ainda, não se vislumbra nenhuma prova de que o acusado não participou do crime, tampouco a concorrência de qualquer excludente da ilicitude ou culpabilidade, muito menos um estado de dúvida instaurador do in dubio pro reo como alega a defesa, pelo contrário, o conjunto probatório, mostra-se firme, seguro e com alta carga de convencimento.

Diante do conjunto probatório, entendo restou comprovado nos autos a participação do réu Anderson na conduta delituosa descrita na peça acusatória, sendo de rigor a sua condenação. Os Policiais Civis a par da informação de que os acusados foram presos em flagrante delito na Cidade de Poxoréu – MT, no dia 01/05/2014 pela tentativa de furto aos caixas eletrônicos da Agência do Banco do Brasil na referida cidade, agindo os agentes nos mesmos “modus operands” de execução da ação criminosa do presente caso, ou seja, mediante instrumentos tipo maçarico com cilindros de gás, pedaços de lona, pé de cabra retrátil, os indivíduos adentraram na Agência do Banco do Brasil em horário que porta já deveria está travada, procedimento esse realizado automaticamente, iniciando o rompimento do caixa eletrônico, evidenciando que se tratava dos mesmos autores dos fatos nos autos. [...]

Diante de tal conjunto probatório, é de rigor a condenação do acusado nos termos da denúncia, pois está claro que o réu Anderson, em unidade de desígnios com os réus Mábio e Helanio, subtraíram do Banco do Brasil a importância de R$ 52.220,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e vinte reais), mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas. Em relação à qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, vejo que as mesmas restaram comprovadas, eis que o Laudo Pericial Criminal de verificação do local do delito realizado pela POLITEC, acostado às fls. 41/48, consubstanciado pelo depoimento dos investigadores da Polícia Civil, não deixa dúvida de que o delito foi cometido mediante o arrombamento ao Caixa Eletrônico. Quanto à qualificadora pelo fato de ter sido o crime cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas, da mesma forma, entendo que também restou comprovado, pois pelas filmagens das câmeras do Banco do Brasil e da Loja Vivo (conforme CD que se encontra arquivado na Secretaria deste Juízo), verifica-se a ação criminosa foi realizada por mais de uma pessoa. Ademais, que no caso em exame, verifico também à causa de aumento da pena pela prática do crime durante o repouso noturno, da mesma forma, diante do conjunto probatório restou configurada, eis que o furto praticado foi cometido durante a madrugada, em horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, mesmo em estabelecimentos comerciais. Outrossim, há a incidência da majorante prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, mesmo se o crime de furto for praticado na forma qualificada e em estabelecimento comercial, senão vejamos do entendimento: [...].

Insta consignar que o reconhecimento da causa de aumento da penal dada aos fatos não implica, de forma alguma, em mudança na situação fática, eis que não se trata de modificação na narrativa dos fatos, mas apenas nova capitulação jurídica sobre os mesmos fatos, nos exatos termos como foram descritos na denúncia. Apesar do Ministério Público não requerer a condenação do acusado na causa de aumento da pena pelo furto pratico em repouso noturno na peça inicial, a peça acusatória descreveu todas as circunstancias elementares relativas ao crime de furto, evidenciando, inclusive, que a subtração patrimonial ocorreu às 03h12min. Assim sendo, como o réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória e não da capitulação jurídica dada na denúncia, observa-se evidente hipótese de “emendatio libelli”, autorizada pelo artigo 383 do Código de Processo Penal, em estrita observância ao princípio da correlação entre os fatos narrados na denúncia e os fatos reconhecidos pelo juízo na sentença.

[...] Desta forma, dúvidas não pairam de que o réu Anderson de Oliveira se encontra incurso nas penas do artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, posto que o crime foi praticado mediante o rompimento do obstáculo e o concurso de duas ou mais pessoas.

[...]

Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada e por consequência CONDENO o réu LUIZ FERNANDO DE SÁ BERNARDO, brasileiro, mecânico, nascido em 08/10/1997 em Primavera do Leste/MT, portador do RG n°28258029 SSP/MT, inscrito no CPF N°065.695.421-33, filho de Márcia Moreira de Sá e Élio Donisete Silva Bernardo, como incurso nas penas do artigo 155, §1º e 4º, IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena que passo a individualizar e fixar. [...]

54. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa. 55. Na segunda fase da aplicação da pena, não vislumbro a existência de agravantes, nem tampouco a presença de atenuantes, pelo o que torno a pena base intermediária. 56. Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do CP, já que o crime foi praticado na modalidade tentada. Assim, REDUZO a pena, em 1/3 (um terço), tendo em vista o inter criminis percorrido pelo agente e as circunstâncias que envolveram o delito pelo o que, TORNO em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 dias-multa. Porém, presente também a causa de aumento prevista no art. 155, §1º do Código Penal, por ter sido o furto praticado durante o repouso noturno, portanto, aumento a pena em 1/3, pelo que, TORNO DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 10 dias-multa. V.II - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA 57. No tocante ao regime inicial, em atenção ao que dispõe o artigo 33, §2º, Código Penal, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. V.III – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 58. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presente os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, em observância do disposto no art. 44, §2° do Código Penal, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP) e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (art. 43, I, CP).”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 149603713).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Coester Lopes, policial militar, Luan Tcharley Bezerra da Cruz, policial militar, Wylliam Jhonatan Krause Camera, vítima, Luiz Fernando de Sá Bernardo, corréu, e ALEXSANDRO CAVALCANTE DA SILVA, o apelante (ID 149603681).

Em Juízo colheu-se as declarações de Coester Lopes, Luan Tcharley Bezerra da Cruz, Wylliam Jhonatan Krause Camera e foi procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 149603709).

Dito isso, vejamos.

A tentativa de subtração de 1 (um) estepe de automóvel, no estacionamento do estabelecimento comercial Royalle Pizzaria, localizado na Rua Bento Gonçalves, Bairro centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, por volta das 22h, foi atribuída ao apelante ALEXSANDRO CAVALCANTE DA SILVA pela vítima/dono da pizzaria Wylliam Jhonatan Krause Camera
, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, após ter sido ser visualizado por um motoboy [não identificado] embaixo da caminhonete, tentando tirar o pneu, o qual tentou foragir do estacionamento, mas foi
“contido”
pelo segurança da pizzaria até a chegada dos policiais.

Essa declaração está corroborada pelos depoimentos dos agentes policiais [Coester Lopes e Luan Tcharley Bezerra da Cruz], em ambas as fases da persecução penal, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que estava em “
posse dos funcionários da pizzaria”
após ter tentado subtrair um estepe no estacionamento.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais corroboradas pelas declarações uníssonas dos policiais militares que prenderam, logo após a tentativa de furto, o apelante (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [...] e pela apreensão dos instrumentos do crime no local em que o acusado e seus comparsas foram presos em flagrante delito.”
(N.U 0010859-05.2019.8.11.0042, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 10.9.2022).

Noutro giro, como bem ressaltado pelo i. Procurador de Justiça,
“perante autoridade policial o acusado relatou ‘que encostou no estacionamento da pizzaria para ir até outro estabelecimento tomar uma cerveja’ [...] já em Juízo aduziu que parou o seu carro no estacionamento para ir até a pizzaria tomar uma cerveja”,
demonstrando a
“contradição do acusado”
, a elidir a tese defensiva [estava no estacionamento para ir beber cerveja].

Logo, existem provas suficientes para ensejar a condenação do apelante por tentativa de furto.

Em seu turno, o furto foi cometido em concurso de agentes e durante o repouso noturno.

Nesse quadro, o furto em sua modalidade qualificada não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2021; STJ, AgRg no REsp 1711873/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Atente-se que o
“fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ, HC nº 599.247/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.12.2020).

Por sua vez, o apelante foi condenado por furto na forma qualificada pelo concurso de agentes, com aumento da pena privativa de liberdade pela majorante do furto noturno em 1/3 (um terço).

Ocorre que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha jurisprudencial, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal: “
A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime.
” (TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Portanto, impõe-se afastar a respectiva majorante.

Consequentemente, redimensiona-se a pena definitiva do apelante pelo furto para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa
, em regime inicial aberto, mantida a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023